Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-45.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÂO - COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória de danos morais e materiais c.c com pedido de tutela antecipada, fundada em plano de saúde administrado pela ré, que se negou a fornecer tratamento na modalidade home care, apesar de recomendação médica. Matéria afeta à competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, determinada a

Ementa:
APELAÇÂO - COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação cominatória de danos morais e materiais c.c com pedido de tutela antecipada, fundada em plano de saúde administrado pela ré, que se negou a fornecer tratamento na modalidade home care, apesar de recomendação médica. Matéria afeta à competência da 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.